Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PONTOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos pontos em programas de milhagens, e indeferiu o pedido de penhora formulado pela exequente. 1.1. Nesta via recursal, a agravante assevera que o programa de milhagem oferecido por companhias aéreas é um serviço que proporciona o acúmulo de pontos para futuro resgate de passagens gratuitas, com objetivo de recompensar a fidelidade dos clientes. Afirma que as milhas passíveis de transferência e venda por meio de empresas especializadas, ou transferidas para terceiros para utilização, razão pela qual auferem valor econômico capaz de saldar parte da dívida do executado.
2. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 2.1. Ademais, as milhas, também chamadas de pontos, possuem caráter pessoal e intransferível, por isso não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros para a satisfação do crédito em execução. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. (07400835020208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/12/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.